Tribunal: TJSP
Processo: 1001075-45.2017.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – CCB (Confissão de dívidas) – Embargos acolhidos tão somente para reconhecer excesso de execução, determinando que o banco desconte os valores das amortizações indicadas pelos devedores às fls. 17 dos autos e que não teriam sido objeto de impugnação específica, tornando-se, pois, incontroversas – Insurgência pelo banco – Acolhimento – A despeito da generalidade da

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – CCB (Confissão de dívidas) – Embargos acolhidos tão somente para reconhecer excesso de execução, determinando que o banco desconte os valores das amortizações indicadas pelos devedores às fls. 17 dos autos e que não teriam sido objeto de impugnação específica, tornando-se, pois, incontroversas – Insurgência pelo banco – Acolhimento – A despeito da generalidade da impugnação ofertada pelo banco, a premissa invocada pelos embargantes para arguir excesso de execução não é verdadeira, pois dos cálculos que acompanharam a ação executiva se pode depreender a correta decotação das amortizações realizadas – Arguição que resvala litigância de má-fé – Sentença reformada, para julgar improcedentes os embargos, carreando-se aos embargantes os ônus da sucumbência, com honorários arbitrados em 20% sobre o valor dado aos embargos, já considerado o trabalho adicional realizado em segundo grau de jurisdição (art. 85, §2o e 11, CPC) – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565799
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001075-45.2017.8.26.0654, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, são apelados GABRIEL AUGUSTO MADUREIRA,
NOVATER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RETIRADA DE TERRA LTDA. e
MARIA BEATRIZ DE SOARES GUIMARAES MADUREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001075-45.2017.8.26.0654 -Voto no 31909 – Vargem Grande Paulista
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1001075-45.2017.8.26.0654
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A
Apelados: GABRIEL AUGUSTO MADUREIRA, NOVATER LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E RETIRADA DE TERRA LTDA ME e MARIA BEATRIZ DE
SOARES GUIMARAÕES ALMEIDA
Comarca: VARGEM GRANDE PAULISTA
Voto no 31909
*EMBARGOS À EXECUÇÃO CCB (Confissão de dívidas)
Embargos acolhidos tão somente para reconhecer
excesso de execução, determinando que o banco
desconte os valores das amortizações indicadas
pelos devedores às fls. 17 dos autos e que não
teriam sido objeto de impugnação específica,
tornando-se, pois, incontroversas
Insurgência
pelo
banco

Acolhimento

A despeito da
generalidade da impugnação ofertada pelo banco, a
premissa invocada pelos embargantes para arguir
excesso de execução não é verdadeira, pois dos
cálculos que acompanharam a ação executiva se
pode
depreender
a
correta
decotação
das
amortizações realizadas
Arguição que resvala
litigância de má-fé
Sentença reformada, para
julgar improcedentes os embargos, carreando-se
aos embargantes os ônus da sucumbência, com
honorários arbitrados em 20% sobre o valor dado
aos embargos, já considerado o trabalho adicional
realizado em segundo grau de jurisdição (art. 85,
§2o e 11, CPC) Recurso provido.*
1. Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença que acolheu parcialmente os embargos à
execução fundada em cédula de crédito bancário inadimplida
que
GABRIEL
AUGUSTO
MADUREIRA,
NOVATER
LOCAÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS E RETIRADA DE TERRA LTDA ME e MARIA BEATRIZ DE
SOARES GUIMARAÕES ALMEIDA opuseram em face do BANCO DO BRASIL
S/A, tão somente para reconhecer a arguição de excesso de
execução e determinar o abatimento das amortizações apontadas
pelos embargantes às fls. 17 e que não foram impugnadas pelo
banco, tornando-se incontroversas, após o que a execução
deverá prosseguir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001075-45.2017.8.26.0654 -Voto no 31909 – Vargem Grande Paulista
3
Por
conta
da
sucumbência
mínima
dos
embargantes, o banco-embargado ficou condenado a pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa.
Inconformado, apela o banco, aduzindo, em
síntese, que a conclusão alcançada pela sentença não merece
prevalecer, por contrária à prova produzida nos autos, na
medida em que os valores que os embargantes afirmam não terem
sido descontados do débito exequendo constam claramente do
demonstrativo de débito sob a rubrica 'amortização'.
Assevera
que
na
resposta
aos
embargos
apresentou tópico especifico para discutir a questão atinente
ao arguido 'excesso', afirmando que os embargados não
respeitaram os critérios previstos no contrato na elaboração
do cálculo que acompanhou a petição inicial e que se tal erro
não for corrigido haverá bis in idem em proveito dos
devedores, em verdadeiro enriquecimento sem causa.
Por fim, afirmou que, caso este tribunal
entenda necessário, que encaminhe os autos ao contador
judicial para conferência do cálculo elaborado e pugnou pela
reforma da decisão, com correta distribuição do ônus da
sucumbência, considerando que os embargantes decaíram da
quase integralidade dos pedidos formulados, pelo que, nos
termos do art. 86/CPC, devem responder pela totalidade do
ônus da sucumbência.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, preparado às fls. 234 e com resposta às fls.
240/245, arguindo, os apelados, que a questão debatida
encontra-se preclusa e que o banco inova em sede recursal ao
arguir matéria de defesa que não foi devidamente impugnada na
contestação.
Não houve oposição ao julgamento do presente
recurso de forma virtual.
É o relatório do necessário.
2. Por presentes os pressupostos processuais
de admissibilidade recursal, passa-se à análise do apelo.
Primeiramente, insta mencionar que não se
vislumbra, no recurso do banco, inovação de tese em sede
recursal. Isso porque a questão que devolveu à
apreciação deste colegiado restou devidamente arguida em sede
de recurso integrativo que, contudo, não a enfrentou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001075-45.2017.8.26.0654 -Voto no 31909 – Vargem Grande Paulista
4
Assim, é direito do banco se valer do recurso
de apelação para tentar reverter a sentença na parte que lhe
foi desfavorável, como de fato feito.
Passemos ao mérito.
Depois de detida análise dos autos, conclui-se
que a r. sentença deve ser reformada, como será demonstrado.
Ainda que a impugnação apresentada pelo banco
aos embargos opostos pelos ora apelados realmente seja
genérica, passível de ser utilizada em qualquer ação que vise
revisão de contrato bancário, não há como se acolher a tese
de que as amortizações feitas ao débito exequendo não foram
consideradas pelo credor.
Isso
porque,
simples
leitura
do
cálculo
utilizado pelo banco no momento da distribuição da ação
executiva e que se encontra copiado às fls. 34/35 do
presente, demonstra de forma cristalina que todos os valores
indicados pelos apelados às fls. 17 foram devidamente
amortizados, ou seja, descontados do valor efetivamente
perseguido pelo banco.
Assim, independentemente de existência, ou
não, de impugnação específica por parte do banco quanto a
esta arguição feita pelos embargantes, o fato é que estes
partiram de premissa falaciosa, na medida em que desde o
início tinham conhecimento acerca da devida decotação das
amortizações que realizaram, chegando mesmo a resvalar em
litigância de má-fé sustentarem isso em peça defensiva, como
fundamento de arguição de excesso de execução.
Logo,
evidente
que
a sentença deve ser
reformada no ponto, para o fim de rejeitar integralmente os
embargos
à
execução
opostos,
ficando
os
embargantes
condenados ao pagamento dos ônus da sucumbência, com
honorários que se arbitram em 20% sobre o valor dado à causa,
já considerado o trabalho adicional realizado em sede
recursal (art. 85, §§ 2o e 11, CPC).
Desnecessárias maiores digressões.
3. Dá-se, pois, provimento ao recurso, nos
termos do presente acórdão.
JACOB VALENTE
Relator